Tribunal: STF
Processo: HC 125104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo próprio. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Súmula 691. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 5. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio). 6. Ordem denegada, com revogação da liminar deferida anteriormente.